Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1002707-77.2019.8.11.0000
Processo 1o Grau: 5048-87.2018.811.0078
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
Agravante(s): MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Agravado(s): INGRID G. M. DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência para determinar que o Município Agravante e o Estado de Mato Grosso realizem o procedimento cirúrgico de IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS na agravada.
A liminar foi indeferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 05/10/2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora